Tribunal: STF
Processo: ARE 1580870
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de Furto qualificado. Alegação de violação aos arts. 5º, X, XII, e LXXIX e 144, § 5º, da Constituição Federal. Repercussão geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luan Alexandre Jandt, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o réu/apelante às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, por infração ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 10.826/2003, absolvendo-o em relação à prática do delito previsto no art. 35, caput, da mesma legislação. 



    II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em aferir se: (I) deve ser declarada, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por ocasião da extração de dados do aparelho celular pertencente ao adolescente A., por quebra de cadeia de custódia; (II) o apelante deve ser absolvido por fragilidade probatória; (III) o recorrente faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. 



    III. Razões de decidir 3. A pretensa concessão do benefício da justiça gratuita não comporta conhecimento, por supressão de instância, porquanto não analisada pelo juízo a quo. De todo modo, impende registrar que a defesa não colacionou, aos autos, qualquer elemento de prova comprovando a hipossuficiência financeira do apelante (na verdade, o pleito de concessão da benesse foi formulado apenas na parte final do reclamo), ao passo em que a aferição da capacidade financeira do apelante pode ser analisada pelo Juízo de origem, o qual, após a apuração do valor das custas finais, poderá averiguar a suposta situação de hipossuficiência. 



    4. Conforme bem delineado em sentença, a Polícia Civil, responsável pelo trabalho investigativo que culminou no indiciamento do apelante, detinha autorização para o manuseio e a análise do aparelho telefônico pertencente ao adolescente A. (conforme teor das declarações prestadas pelo menor e por sua genitora em delegacia). Ademais, o relatório confeccionado a partir desta diligência foi subscrito pelos agentes responsáveis pelo trabalho investigativo, os quais são dotados de fé pública. Não bastasse, os relatórios de investigação constando a transcrição e prints das conversas detectadas passam longe de se enquadrar no conceito de perícia. Afinal, é desnecessário conhecimento específico ou condição de especialista para se realizar prints de telas de telefones celulares em aplicativos de mensagens instantâneas, bem como, de ouvir o que se está sendo inspecionado e realizar a degravação pertinente à investigação. Ausência de qualquer ilegalidade.



    5. Diante da confluência das provas colacionadas em ambas as fases processuais - boletim de ocorrência com imagens anexas, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de identificação de substância entorpecente, declarações firmes e coerentes do policial militar, declarações extrajudiciais do adolescente A. e de sua genitora, além das conversas extraídas do aparelho celular pertencente ao menor de idade -, verifica-se que a manutenção da condenação do apelante, nos exatos termos dispostos na sentença vergastada, é medida que se impõe. 



    IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.”



    (Apelação Criminal nº 5004683-88.2021.8.24.0139/SC, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relatora Desembargadora ANA LIA MOURA LISBOA CARNEIRO, j. 18.06.2025)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, X, XII, e LXXIX e 144, § 5º, da Constituição da República. 



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido “a fim de reconhecer a inconstitucionalidade do acórdão combatido, revertendo a condenação aplicada ao ora Recorrente, consequentemente, absolvendo-o”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda, verifico que a matéria constitucional versada nos arts. 5º, X, XII, e LXXIX e 144, § 5º, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, destaco que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da parte agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1488114 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-05-2024)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA EXTRAÍDA DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sustentando o agravante três teses: (i) incompetência da Justiça Estadual, em razão da natureza interestadual do crime; (ii) ilicitude da prova obtida mediante acesso a mensagens de aplicativo de celular sem autorização judicial; e (iii) ausência de comprovação do uso do veículo na prática do delito, motivo pelo qual questiona o perdimento do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve usurpação de competência da Justiça Federal para o julgamento do feito; (ii) estabelecer se houve violação ao direito fundamental à intimidade por acesso a mensagens em aplicativo de celular sem autorização judicial; e (iii) verificar a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o mero tráfico interestadual de drogas não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal, sendo necessária a comprovação de transnacionalidade. 4. O acórdão recorrido reconhece a ilicitude da prova obtida por meio do acesso a mensagens de WhatsApp sem autorização judicial, diante da dúvida quanto à voluntariedade do consentimento do réu, com base no art. 5º, X, da CF. No entanto, conclui pela suficiência de outros elementos de prova autônomos para sustentar a condenação. 5. A revisão das conclusões do acórdão estadual sobre a suficiência probatória para a condenação e sobre a competência do juízo estadual exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 6. A tese de inconstitucionalidade referente ao perdimento de veículo, com suposta afronta ao art. 243 da CF, não foi objeto de apreciação pela instância ordinária, tendo sido suscitada somente em embargos de declaração, o que configura inovação recursal e falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1455946 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 30-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente